Tribunal: TJBA
Processo: 8014403-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014403-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBSON OLIVEIRA DE LACERDA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERMISSÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PREVISÃO EXPRESSA. OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.

JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA AO PERCENTUAL DE 1%
(UM POR CENTO)
AO MÊS.

PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

1. A capitalização mensal, quando expressamente convencionada no contrato realizado entre o fornecedor e o consumidor é admitida, nos termos da Súmula 541, do STJ.

2. Muito embora se tenha a impressão de que a taxa dos juros moratórios é ilimitada, a teor do art. 406 do Código Civil, ela não pode ultrapassar os limites legais impostos por lei, atualmente 1% ao mês, a teor do que dispõe o art. 5º da Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33). Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8014403-77.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ROBSON OLIVEIRA DE LACERDA
, e, como apelado,
BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)